Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais contra o BANCO DO BRASIL S/A, decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. A autora pleiteava a recomposição de saldo e a condenação da instituição ao pagamento de R$ 28.490,17, alegando má-gestão dos valores depositados, por ausência de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso merece recebimento em ambos os efeitos; (ii) apurar a existência de irregularidades nos critérios de atualização dos valores da conta vinculada ao PASEP; (iii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A agiu com má-gestão ao não aplicar índices previstos em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação, por força do art. 1.012, caput, do CPC, é dotado de efeito suspensivo, salvo exceções não configuradas no caso. Ausência de interesse processual quanto a este aspecto.
4. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, sendo o Banco do Brasil mero depositário dos valores do PASEP, devendo aplicar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor.
5. A autora não comprovou a inadequação dos índices aplicados à sua conta, utilizando parâmetros incorretos para a atualização. 5.1. Laudo da Contadoria Judicial confirma a adequação dos critérios de atualização monetária e de juros aplicados à conta vinculada da autora, conforme parâmetros fixados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
6. A autora não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões do laudo judicial ou demonstrar falhas na aplicação dos índices legais.
7. Não foi comprovada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, sendo inviável a condenação por danos materiais sem prova de má gestão ou desfalques.
8. A reparação de danos exige demonstração de ato ilícito, o que não restou comprovado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade Suspensa.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S/A é legítimo para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas de gestão em contas do PASEP.
2. O administrador do PASEP deve aplicar índices e critérios de atualização fixados pelo Conselho Diretor, não sendo responsável por índices fora desse escopo.
3. A ausência de comprovação de irregularidades nos cálculos do saldo de contas vinculadas ao PASEP inviabiliza o reconhecimento de má-gestão ou o deferimento de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.012; CC/2002, art. 927; LC no 26/1975, art. 3o; Decreto no 78.276/1976.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Acórdão 1359804 e Acórdão 1291089.